Tribunal: TJMT
Processo: 1011812-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011812-44.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- P. C. O. - COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA
AGRAVADO:- NEUSA CECILIA WESSNER e outros
Agravo de Instrumento n. 1011812-44.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Paranatinga que deferiu processamento da Recuperação Judicial.
A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 51, I do CPC, pois não foram demonstradas as causas concretas da situação dos devedores com base no que consta nos autos.
Diz que há inúmeras inconsistências no laudo de constatação feito pelo perito judicial. E mais, não apresentaram escrituração contábil que possa dar confiabilidade e validade às informações prestadas.
Argumenta que os agravados não comprovaram o exercício das atividades rurais há mais de dois anos como determinam os artigos 48, caput e 51, inciso V, da LRE.
Insurge-se ainda contra a formação do litisconsórcio ativo, dizendo que deve ser apresentada lista e planos individualizados de cada devedor até que haja deliberação pelos credores. Acrescenta que fica evidente o desvio de finalidade do pedido recuperacional ao não oportunizar aos credores a análise do real passivo de cada integrante, camuflando com a apresentação de uma lista única, sem que tenha ocorrido qualquer determinação neste sentido.
Destaca que seus créditos foram constituídos com as pessoas físicas, sujeitos ao regime civil à época já que não tinham inscrição na Junta Comercial.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu o processamento da Recuperação Judicial interposta pelos agravados.
Argumenta que eles não têm legitimidade para propor o feito porque não comprovaram o exercício de atividade empresarial regular por mais de dois anos como exige o art. 48 da Lei n. 11.101/2005.
No Informativo de Jurisprudência do STJ - REsp 1.800.032-MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. Acd. Min. Raul Araújo – noticiou que o produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.
Esse julgamento reformou decisão desta 4a Câmara Cível de Direito Privado que, como é público e notório, por diversas vezes tem se decidido pela literalidade do art. 48 da LRF.
Quanto ao pedido inicial, não obstante meu entendimento sobre a matéria, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, sem prejuízo de modificação desse decisum pelo colegiado, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator